Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012094-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANTONIO JESUS GONCALVES - CPF: 951.215.011-53 (RECORRIDO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1012094-06.2025.8.11.0001.

Agravante/ Agravado:
ANTONIO JESUS GONCALVES.

Agravado/ Agravante:
BANCO BRADESCO S.A.

Agravada:
CLARO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ÍNTIMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco por descontos indevidos e determinou a restituição em dobro dos valores. O reclamante pleiteia o restabelecimento da indenização por dano moral; o banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, culpa de terceiro e inexistência de dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do banco diante da solidariedade na cadeia de consumo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute desconto indevido em conta corrente, diante da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Conforme art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A ausência de comprovação da contratação ou de autorização válida para os descontos enseja a restituição do indébito em dobro, em atenção ao art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608 e precedentes correlatos.

A cobrança indevida em conta corrente, por si só, não configura dano moral quando ausentes repercussões graves na esfera da personalidade do consumidor, consoante Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A interposição de agravos internos, com
nítido caráter protelatório,
enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados em conta corrente de consumidor.

A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido de valores reduzidos, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou comprovação de desídia administrativa, não configura dano moral indenizável.

O agravo interno interposto com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp no 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1013343-86.2025.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2025; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 320369383,
que conheceu do recurso interposto pelo reclamado Banco Bradesco S.A. e
deu parcial provimento
,
para afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença de ID 313463365, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado Banco Bradesco S.A. O primeiro objetiva o
restabelecimento da condenação por danos morais
, sob o fundamento de que o prévio requerimento administrativo não constitui requisito para sua configuração, além de sustentar que sua condição de idoso, analfabeto e hipervulnerável dificulta o acesso aos meios administrativos.

O demandado, por sua vez, alega, em suas razões recursais:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Excludente de responsabilidade – Ato de terceiro;

3)

Impossibilidade de repetição do indébito;

4)

Inexistência de danos materiais;

5)

Litigância de má-fé do autor;

Ao final, ambos requerem a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos
IDs 326218892 e 326975856
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente
Banco Bradesco S.A.
, haja vista a solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, quanto ao banco reclamado, discute-se sua responsabilidade por permitir descontos na conta corrente do autor, mantida junto à instituição, diante da alegação de que inexiste qualquer comprovação de contratação com a operadora, tampouco autorização para a realização dos débitos.

Segundo consta na petição inicial, o autor mantém conta corrente junto ao Banco Bradesco e sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, destinados à empresa Claro S.A., sob a rubrica “
CLARO CELULAR
”. Relata, contudo, que é idoso e analfabeto, além de jamais ter contratado qualquer serviço da referida operadora, não possuindo, inclusive, aparelho celular.

A decisão agravada
deu parcial provimento
ao recurso do reclamado Banco Bradesco S.A., para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Fundamentou-se no entendimento de que não houve comprovação quanto à origem do débito nem autorização para a realização dos descontos, além de considerar que os fatos narrados não possuem gravidade suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade do reclamante, especialmente diante da ausência de reclamação administrativa prévia.

Pois bem, analisando

o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida

não
merece reparo.

No presente caso, competia à parte ré comprovar a contratação do serviço que deu origem aos descontos efetuados, ou, ao menos, a existência de autorização para a realização dos débitos na conta corrente do autor,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Conforme a
Súmula 50
, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A demonstração da legitimidade do débito

inscrito em órgãos de proteção ao crédito,

descontado em conta corrente

ou em folha de pagamento,

é ônus do credor
”.
(Destaquei)

Dessa forma, a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade somente é afastada quando demonstrado que, embora tenha prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). No caso,
o prestador de serviço não produziu prova suficiente para afastar sua responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados à parte autora.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao manter a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente na conta bancária da parte autora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

Quanto ao dano moral, este se configura quando há lesão a direitos da personalidade, capaz de causar sofrimento, angústia ou abalo psicológico que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que nem todo descumprimento contratual ou cobrança indevida gera, por si só, o dever de indenizar, sendo indispensável a análise das circunstâncias específicas do caso concreto.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA
DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTRATO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA REGULAR.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) é ilegal em contratos celebrados após a vigência da Resolução BACEN no 3.518/2007, impondo-se a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não comprovada a quitação do contrato anterior à continuidade dos descontos, inviável a devolução dos valores nesse ponto.

A regularidade da contratação do seguro prestamista foi demonstrada por meio de documentos e gravação, afastando a alegação de contratação unilateral.

A cobrança indevida de valores, por si só, sem negativação ou repercussão grave, não gera dano moral. Ausência de lesão à esfera íntima da parte autora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de tarifa de abertura de crédito em contrato celebrado após a Resolução BACEN no 3.518/2007, impondo-se a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada por documentos e gravação. 3.
Não há dano moral quando não há negativação ou repercussão relevante na esfera íntima do consumidor
.”
(TJMT – N.U 1013343-86.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (Grifei)

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora em que constem os valores efetivamente descontados.

4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Todavia,
a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.
(...) (TJMT - N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

No presente caso, os descontos indevidos ocorreram em conta bancária que, embora receba o benefício previdenciário do autor, não é utilizada exclusivamente para esse fim, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos (ID 313462889), nos quais constam recebimentos de empréstimos consignados, pagamento de outras contas e diversas movimentações financeiras. Tais registros evidenciam a utilização da conta para múltiplas finalidades.

Ademais, os valores descontados foram relativamente baixos, variando entre R$ 32,95 (trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) e R$ 36,17 (trinta e seis reais e dezessete centavos) por mês, totalizando R$ 463,77 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). Não há, nos autos,
elementos que indiquem que tais descontos tenham comprometido de forma significativa a subsistência do autor ou lhe causado transtornos de ordem excepcional
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei
).

Pelas razões expostas, conheço dos agravos internos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
,
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 320369383, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025